Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700348-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA MAIA DA CONCEICAO GURGEL AGRAVADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO O agravo de instrumento, salvo se houver concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo. Na hipótese dos autos, o recurso interposto veio desacompanhado do comprovante de pagamento. Desse modo, fica a Agravante intimada para comprovar a efetivação do recolhimento nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, devendo observar que não se trata de prazo complementar, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator